Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705361-97.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: JOSE PAULO PIMENTEL PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUTIVA NEGATIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NATUREZA JURÍDICA. EXECUTIVA MANDAMENTAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO PROVIDO. 1. Rejulgamento de Embargos de Declaração em razão de omissão reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A Ação de Rescisão de Contrato possui natureza jurídica de ação constitutiva negativa, na qual a Sentença desconstitui uma situação jurídica prévia. A Ação de Reintegração de Posse possui natureza jurídica de ação executiva mandamental, na qual é exarada uma ordem a ser cumprida. Não se tratam, pois, de ações declaratórias. 3. A contradição apta a ensejar o manejo de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum, não estando presente quando realizada a comparação da conclusão aqui adotada com aquela exarada em outro julgado, ainda que do mesmo órgão julgador. 4. A existência de precedente em sentido contrário não demonstra qualquer irregularidade no julgamento, porquanto o julgado anterior não possui efeito vinculante, bem como inexiste vedação à superação de entendimento e modificação do posicionamento. 5. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Omissão sanada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19 e 20, ambos do CPC, 189, 1.228 e 1.238, todos do CCB, asseverando que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança é a data do vencimento da última parcela. Argumenta que a ação é meramente declaratória, razão pela qual a declaração da rescisão pode ser requerida a qualquer momento, retornando as partes ao status quo ante e acarretando a devolução do imóvel objeto do litígio ao real proprietário. Defende, ainda, que o acórdão combatido, ao declarar a prescrição da pretensão de rescindir o contrato, acabou por reconhecer direito de propriedade do recorrido sobre o imóvel, mesmo estando ele inadimplente, sem os requisitos da usucapião. Afirma que eventual prescrição aquisitiva sobre o bem só poderia começar a correr a partir de julho de 2013, 10 (dez) anos após o vencimento da última parcela. Registre-se que o julgado foi integralizado pelo acórdão os embargos de declaração de ID 41792046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 19 e 20, ambos do CPC, 189, 1.228 e 1.238, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028